Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nota-se que este agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos no 0752920-21.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na realização de cirurgia por videolaparoscopia, para tratamento de doença grave em favor da parte autora. No entanto, em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado, com a procedência do pedido condenando o Distrito Federal à realização da cirurgia pleiteada. Destarte, em razão da superveniência da sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo.